Tribunal: TJES
Processo: 5008355-07.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008355-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: POLLYANY CORREA CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008355-07.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: POLLYANY CORREA CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REGIME SEMIABERTO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 117 DA LEP. HC COLETIVO Nº 143.641/SP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. TRÁFICO DE DROGAS NO AMBIENTE DOMÉSTICO. EXPOSIÇÃO DA MENOR A CONTEXTO DE VIOLÊNCIA E FACÇÃO CRIMINOSA. REDE DE APOIO FAMILIAR EXISTENTE. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenada em cumprimento de pena no regime semiaberto, condenada pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e posse de munição/arma de fogo de uso restrito. A Defesa sustentou que a agravante faz jus ao benefício por ser mãe de criança menor de 12 anos, invocando o entendimento firmado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP e precedentes do STJ, sob o argumento de inexistência de crime cometido com violência ou grave ameaça e de presunção da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apenada preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar previstos na jurisprudência das Cortes Superiores; (ii) estabelecer se o contexto fático da condenação configura situação excepcionalíssima apta a afastar o benefício; e (iii) determinar se a existência de rede de apoio familiar e o melhor interesse da criança impedem a substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117, III, da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar à condenada com filho menor ou deficiente, originalmente restrita ao regime aberto.

O STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, admitiu a flexibilização da regra para mulheres em regimes mais gravosos, desde que preenchidos requisitos cumulativos e inexistente situação excepcionalíssima.

A concessão da prisão domiciliar não possui caráter automático, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso e do melhor interesse da criança.

A agravante utilizava a própria residência familiar como ponto de tráfico de drogas, local em que foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, material de embalagem e munições de calibre restrito.

O ambiente doméstico foi identificado como cenário de intensa atuação criminosa e violência associada a facções, inclusive com o homicídio do companheiro da apenada por integrantes de organização criminosa rival.

A inserção da criança nesse contexto doméstico expõe a menor a risco concreto ao desenvolvimento físico, moral e psicológico, configurando situação excepcionalíssima apta a afastar o benefício.

A prática de tráfico de drogas no interior da residência familiar contraria a finalidade protetiva da prisão domiciliar destinada à tutela da criança.

A menor encontra-se amparada por rede de apoio familiar, inexistindo demonstração de abandono ou vulnerabilidade que justifique a interrupção do regular cumprimento da pena.

O deferimento da prisão domiciliar, nas circunstâncias do caso, desvirtuaria a finalidade humanitária do instituto e o converteria em mecanismo incompatível com a efetividade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008355-07.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: POLLYANY CORREA CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme relatado, trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
POLLYANY CORREA CARNEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (Exclusiva de Regime Semiaberto), que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, a Defesa argumenta que a reeducanda faz jus ao cumprimento da pena em regime domiciliar por ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade. Sustenta que a apenada preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (HC n° 143.641/SP) e pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não cometeu crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o delito não foi praticado pela própria filha e não haveria, em tese, situação excepcional que contraindicasse a medida, sendo a imprescindibilidade dos cuidados maternos legalmente presumida. Pugna, assim, pela reforma da decisão para a concessão da benesse.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando a existência de circunstâncias excepcionalíssimas a obstar o benefício, notadamente o fato de a apenada traficar drogas em sua própria residência, local onde foram apreendidos entorpecentes, apetrechos para tráficos, munições, e onde seu companheiro foi executado por organização criminosa rival, evidenciando grave risco à menor. O Juízo
a quo
manteve a decisão em juízo de retração.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19798234) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, ressaltando que a concessão da prisão domiciliar não é automática, exigindo-se a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não demonstrada no caso, existindo amparo familiar para a criança, de modo que deferir a medida transmutaria o instituto humanitário em mero salvo-conduto para a impunidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia do presente agravo cinge-se em analisar se a apenada, condenada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, faz jus à substituição do encarceramento por prisão domiciliar, sob o argumento de possuir uma filha menor de 12 (doze) anos de idade.

Sabe-se que a Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 117, inc. III, prevê a concessão de prisão domiciliar à condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, restringindo, pela literalidade da norma, a benesse àquelas que cumprem pena no
regime aberto
.

No entanto, as Cortes Superiores, a partir do julgamento paradigmático do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP pelo STF, passaram a admitir a flexibilização dessa regra. Consolidou-se o entendimento de que é possível estender o benefício às mulheres presas em regimes mais gravosos (semiaberto e fechado), desde que preenchidos alguns requisitos cumulativos: (i) ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos; (ii) o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça; (iii) o crime não ter sido cometido contra os próprios filhos ou dependentes; e (iv)
não incidir situação excepcionalíssima que contraindique a medida
.

A Defesa escora-se na premissa de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida, bastando a comprovação da idade da criança para o deferimento da ordem.
Contudo, em que pesem as razões invocadas, a insurgência não merece acolhimento, devendo a decisão ser mantida
nos moldes propostos pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

A análise detida dos autos revela a nítida incidência de
situação excepcionalíssima
que afasta o direito ao benefício, tornando a prisão domiciliar inadequada e perigosa ao melhor interesse da própria criança que a norma visa proteger.

A apenada foi condenada pela prática de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) e posse de munições/arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03). Ocorre que o contexto fático dos delitos evidencia gravidade acentuada:
a agravante utilizava a própria residência familiar como "boca de fumo" e ponto de armazenamento de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes
(crack e cocaína), balança de precisão, vasto material para embalagem, bem como munições calibre 9mm.

Ainda mais espantoso é o fato de que, nesse exato ambiente residencial onde a apenada almeja cumprir a prisão domiciliar junto à filha menor,
seu então companheiro foi brutalmente executado a tiros
por integrantes de organização criminosa rival (Terceiro Comando Puro – TCP), conforme relatado de forma minuciosa pelo Ministério Público de piso.

Inserir a criança nesse ambiente doméstico, transformado em cenário de guerra de facções e armazenamento de ilícitos, configura patente risco ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Trata-se de entendimento consolidado pelo STJ:

“[...]
5. In casu, a paciente foi condenada como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos. O contexto indica que a paciente, em associação para o
tráfico
com seu companheiro, mantinha entorpecente e praticava o delito de
tráfico
dentro de seu próprio lar, onde foi encontrada com diversidade e a expressiva quantidade de
drogas
.
6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da
prisão

domiciliar
, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que praticava o
tráfico
em seu próprio lar. Precedentes desta Corte.
[...]” (STJ – RCD no HC 989790/SP, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 14/05/2025, Data de Publicação: DJe de
19/05/2025)

“[...] In casu, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à insurgente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, "na medida em que foram as crianças e um adolescente encontrados naquele ambiente impróprio para a formação de pessoas em
desenvolvimento
, com arma e preparo de
drogas
, o que reforça a necessidade de se acautelar a situação e inviabilizar a prisão domiciliar". Nessa linha, a efetiva prática de
tráfico
de
drogas
e de associação para o mesmo fim dentro da
residência
, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos
filhos
, pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu
desenvolvimento
. Assim, conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema. [...]” (STj – AgRg no HC 618775/SP, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 _ Sexta Turma, Data do Julgamento: 16/03/2021, Data de Publicação: DJe de 26/03/2021)

Além disso, corroboro os fundamentos exarados no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça. O benefício não opera como direito absoluto aplicável de forma irrestrita a toda e qualquer mãe. No caso concreto, o delito foi praticado quando a menor já contava com 8 (oito) anos de idade e, conforme destacado nos autos, a criança encontra-se devidamente amparada por rede de apoio, não estando em situação de abandono ou vulnerabilidade que justifique a drástica interrupção do regular cumprimento da pena pela genitora no regime imposto na sentença.

O deferimento da medida, nestas circunstâncias e com base exclusivamente no vínculo biológico, desvirtuaria a finalidade protetiva do instituto (que é tutelar a criança e não propiciar atalhos na execução penal da genitora), transmutando-o em inaceitável salvo-conduto para a impunidade.

Inexistindo, portanto, constrangimento ilegal ou ofensa aos princípios humanitários a serem reparados, a manutenção do indeferimento da prisão domiciliar é medida de estrita justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19798234),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.